Tribunal: STF
Processo: MS 38733
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco de Assis Lima formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso no HC 207.273.



    Segundo narra, apresentou recurso extraordinário, tempestivamente, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicado em 8 de outubro de 2019. Diz que, no entanto, antes de haver sido apreciada a impugnação, foi certificado o trânsito em julgado.



    Aponta que, ato contínuo, o processo foi encaminhado ao Supremo. Esta Corte, ao negar seguimento ao recurso excepcional protocolado pelos outros dois réus, assentou não caber mais a interposição de recurso e determinou a baixa dos autos ao tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Afirma ter impetrado habeas corpus para informar a existência de recurso extraordinário pendente de análise. Aduz que a autoridade coatora não conheceu do recurso. Alega que, contra esse pronunciamento, interpôs agravo, que foi desprovido.



    Sustenta que esse último ato violou o direito líquido e certo à ampla defesa e ao contraditório.



    Assevera que “tomou ciência do ato ilegal perpetrado na data da publicação do acórdão (31/03/2022). Contudo, por determinação da Portaria 109/2002, os prazos incidentes sobre processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) serão suspensos entre os dias 2 e 31 de julho, em razão das férias dos ministros. Com isso, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para o dia 1º de agosto, primeiro dia útil subsequente, assim estando em tempo tempestivo para demanda”.



    Requer o deferimento de medida liminar com vistas a suspender o pedido de prisão do impetrante. Busca, ao fim, seja anulado o mandado de prisão expedido, considerado tempestivo o recurso extraordinário e devolvido o processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decadência do direito de postular pretensão líquida e certa, em mandado de segurança, consoante o disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, ocorre passados mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO CONSISTENTE EM ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE, AO EXAMINAR A LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA, DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA OBTER A REPOSIÇÃO AO ERÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990, DE VALORES PAGOS AO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REVOGADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. 



    [...]



    2. Tendo o prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança começado a fluir em 05.01.2017, data em que o agravante teve inequívoca ciência do Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, contra o qual não interpôs qualquer recurso, verifica-se que o presente writ, protocolado somente em 08.05.2022, não observou o lapso temporal previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 4.296. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.557 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 11 de julho de 2022)  



     



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). EXCLUSÃO DE PENSÃO DE FILHA MAIOR E SOLTEIRA COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI 3.373/1958. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado. 



    [...]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 35.414 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de abril de 2019)



    Saliento que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, por se tratar de prazo decadencial, não é passível de interrupção, suspensão e nem de prorrogação.



    É o que se extrai das decisões monocráticas prolatadas no MS 37.067, ministro Celso de Mello, DJe de 30 de julho de 2020; no MS 36.981, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de março de 2020; e no MS 32.426, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de agosto de 2017.



    Na hipótese dos autos, conforme ressaltado pelo próprio impetrante, ele tomou ciência do pronunciamento impugnado em 31 de março de 2022 e ajuizou a presente ação em 31 de agosto de 2022, ou seja, após  120 (cento e vinte) dias.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, ficando prejudicada a análise do pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator